Tribunal: TJPA
Processo: 0823595-57.2025.8.14.0000
Classe: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) - 0823595-57.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: LUIZ RENATO MEIRELES VIEIRA, MATEUS SANTANA BARBOSA BALIEIRO, ALLEX GAMA DA SILVA, CLAUDIO ANDRE SOUSA MARQUES, GLEITO FERREIRA DOS SANTOS, DANIEL PORTO PINHEIRO, DANILO DA SILVA CARVALHO, EDNEY LEANDRO REIS SILVA, ELISMAR VIEIRA RAMOS, HERCULES GOMES CRUZ FILHO, JOEL ARAUJO SILVA, LEANDRO COSTA RODRIGUES, LUCAS AGUIAR DA SILVA, LUCAS KEVYN DE SOUZA CRISPIM, PAULO HENRIQUE KASOOQ GUIMARAES, RAFAEL DE SOUZA BORGES, RAIMESON FIGUEIREDO TEIXEIRA, RODRIGO DA SILVA SOUZA, WILLIAN DE LIMA ABREU, MARCUS ANTONIO PIMENTEL, FELIPE CHAVES DA SILVA, JEFFERSON NERY LOPES, OTAVIO DE JESUS PEREIRA LEAO, WELLINTON MATHEUS ALVES PINHO, FABIO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REABERTURA DE INQUÉRITO E DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público visando à concessão e confirmação de tutela de urgência recursal para atribuir efeito suspensivo ativo à apelação criminal, com a reabertura de inquérito policial trancado de ofício e a decretação de prisões preventivas indeferidas pelo juízo de origem, no âmbito de investigação sobre a atuação da organização criminosa CVRL/PA.

Decisão liminar deferiu a tutela para reabrir o inquérito em relação a dois investigados e decretar a prisão preventiva de vinte e cinco investigados, diante de indícios de vínculo ativo com a facção criminosa e risco à ordem pública e à instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de tutela provisória em sede recursal, com atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação ministerial; (ii) saber se foi regular o trancamento de ofício do inquérito policial sob fundamento de bis in idem; (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, notadamente quanto à contemporaneidade e à garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Admite-se a concessão excepcional de tutela provisória em matéria penal, com fundamento nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP), quando demonstrados a plausibilidade jurídica da pretensão e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
5. O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional, admitida apenas diante de manifesta atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. A determinação de arquivamento ou trancamento de ofício viola o sistema acusatório e a titularidade exclusiva da ação penal pública pelo Ministério Público (CF, art. 129, I; CPP, arts. 24 e 28).
6. Elementos informativos extraídos de dados telemáticos indicam estrutura organizada da facção, divisão funcional de tarefas e registros internos atualizados no ano de 2025, sugerindo a permanência do vínculo associativo de diversos investigados, inclusive em funções de comando, disciplina e planejamento de ações criminosas.

7. O delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 possui natureza permanente, prolongando-se no tempo enquanto subsistir a integração do agente à organização criminosa, de modo que a contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade do periculum libertatis, e não à data inicial de ingresso no grupo.

8. A existência de registros recentes de identificação interna, ainda que ausente a data precisa de “vestimenta”, constitui indício relevante de vínculo ativo, apto a demonstrar contemporaneidade e risco concreto de reiteração delitiva, comprometimento das investigações e preservação da hierarquia criminosa.
9. Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como risco à ordem pública e à instrução criminal, revela-se adequada e necessária a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta das funções exercidas na organização e da possibilidade de destruição de provas e intimidação de colaboradores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ação cautelar conhecida e julgada procedente para confirmar integralmente a liminar, determinando a reabertura do inquérito policial em relação a dois investigados e a decretação da prisão preventiva dos vinte e cinco investigados indicados, com fundamento no art. 312 do CPP.

*Tese de julgamento:* 1. É admissível a concessão de tutela de urgência recursal em matéria penal, com atribuição excepcional de efeito suspensivo ativo à apelação, quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. 2. O trancamento de inquérito policial de ofício, fora das hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, viola o sistema acusatório e a titularidade da ação penal pública. 3. Em crime de organização criminosa, de natureza permanente, a contemporaneidade da prisão preventiva aferese pela atualidade do risco à ordem pública, evidenciada por indícios de manutenção do vínculo associativo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LVII e LVI, 93, IX, e 129, I; CPP, arts. 3º, 24, 28, 312 e 313; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, AgRg no RHC 214.145/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER da presente Ação Cautelar Inominada, PARA JULGÁ-LA PROCEDENTE,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA (311) Nº 0823595-57.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA: 0817912-97.2025.8.14.0401

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDOS:

1. LUIZ RENATO MEIRELES VIEIRA;

2. MATEUS SANTANA BARBOSA BALIEIRO;

3. ALLEX GAMA DA SILVA;

4. CLAUDIO ANDRE SOUSA MARQUES;

5. GLEITO FERREIRA DOS SANTOS;

6. DANIEL PORTO PINHEIRO;

7. DANILO DA SILVA CARVALHO;

8. EDNEY LEANDRO REIS SILVA;

9. ELISMAR VIEIRA RAMOS;

10. HERCULES GOMES CRUZ FILHO;

11. JOEL ARAUJO SILVA;

12. LEANDRO COSTA RODRIGUES;

13. LUCAS AGUIAR DA SILVA;

14. LUCAS KEVYN DE SOUZA CRISPIM;

15. PAULO HENRIQUE KASOOQ GUIMARAES;

16. RAFAEL DE SOUZA BORGES;

17. RAIMESON FIGUEIREDO TEIXEIRA;

18. RODRIGO DA SILVA E SOUZA;

19. WILLIAN DE LIMA ABREU;

20. MARCUS ANTONIO PIMENTEL;

21. FELIPE CHAVES DA SILVA;

22. JEFFERSON NERY LOPES;

23. OTAVIO DE JESUS PEREIRA LEAO;

24. WELLINTON MATHEUS ALVES PINHO;

25. FABIO SILVA DOS SANTOS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME (em exercício)

RELATOR:

DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Cautelar Inominada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com pedido liminar de tutela de urgência recursal, objetivando a atribuição de efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação interposto nos autos do processo nº 0817912-97.2025.8.14.0401, que tramita perante a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

A medida cautelar foi proposta em face de decisão proferida pelo juízo de 1º grau, nos autos do Inquérito Policial nº 00729/2025.100020-4, da Delegacia de Combate ao Crime Organizado, por meio da qual:

1. determinou o trancamento do procedimento investigatório com relação aos investigados (1) LUIZ RENATO MEIRELES VIEIRA e (2) MATEUS SANTANA BARBOSA BALIEIRO, sob o fundamento de existência de
bis in idem
;

2. indeferiu a representação policial pela decretação da prisão preventiva em desfavor de (3) ALLEX GAMA DA SILVA, (4) CLAUDIO ANDRE SOUSA MARQUES, (5) GLEITO FERREIRA DOS SANTOS, (6) DANIEL PORTO PINHEIRO, (7) DANILO DA SILVA CARVALHO, (8) EDNEY LEANDRO REIS SILVA, (9) ELISMAR VIEIRA RAMOS, (10) HERCULES GOMES CRUZ FILHO, (11) JOEL ARAUJO SILVA, (12) LEANDRO COSTA RODRIGUES, (13) LUCAS AGUIAR DA SILVA, (14) LUCAS KEVYN DE SOUZA CRISPIM, (15) PAULO HENRIQUE KASOOQ GUIMARAES, (16) RAFAEL DE SOUZA BORGES, (17) RAIMESON FIGUEIREDO TEIXEIRA, (18) RODRIGO DA SILVA E SOUZA, (19) WILLIAN DE LIMA ABREU, (20) MARCUS ANTONIO PIMENTEL, (21) FELIPE CHAVES DA SILVA, (22) JEFFERSON NERY LOPES, (23) OTAVIO DE JESUS PEREIRA LEAO, (24) WELLINTON MATHEUS ALVES PINHO e (25) FABIO SILVA DOS SANTOS, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade das condutas delituosas;

Segundo narrado na inicial, as investigações tiveram início a partir da análise de dados extraídos de aparelho telefônico apreendido, mediante autorização judicial, pertencente à investigada Kessia Raney Rodrigues Pinheiro, vulgo "ALLANA", que exerceria função de relevo na organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber do Pará – CVRL/Pa, responsável, dentre outras atribuições, pelo cadastramento e atualização periódica dos integrantes da facção. Do conteúdo extraído, teriam sido identificados vínculos atuais e ativos de diversos investigados com a estrutura organizacional do grupo criminoso.

Com base nos elementos colhidos, a autoridade policial representou pela decretação de prisões preventivas, expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo de dados e compartilhamento de provas, manifestações que receberam parecer favorável do Ministério Público. Não obstante, o juízo de origem indeferiu os pleitos, nos termos acima referidos.

Irresignado, o órgão ministerial interpôs Recurso de Apelação, com fundamento no artigo 593, inciso II e § 4º, do Código de Processo Penal, buscando a reforma integral da decisão, a fim de que fosse determinada a reabertura do inquérito policial em relação aos investigados cujo procedimento fora trancado, bem como decretadas as prisões preventivas de todos os investigados indicados na representação policial.

Quanto ao trancamento do inquérito policial, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
error in procedendo
, ao argumento de que o magistrado singular determinou o trancamento do inquérito policial de ofício, sem prévia provocação do titular da ação penal, em afronta ao art. 129, inciso I, da Constituição Federal, ao art. 24 do Código de Processo Penal e ao princípio acusatório. Defende que o arquivamento ou trancamento de inquérito policial, salvo hipóteses excepcionalíssimas reconhecidas em sede de
habeas corpus
, não pode ser determinado
ex officio
pelo Poder Judiciário, sob pena de usurpação da função institucional do Ministério Público.

Assevera que o trancamento da investigação constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa, hipóteses que não se verificariam no caso concreto. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de arquivamento de ofício.

No mérito, aduz a ocorrência de
error in judicando
quanto ao reconhecimento do alegado
bis in idem
. Argumenta que os processos anteriormente instaurados apuram fatos que consideram a data de vestimenta na organização criminosa, ao passo que o presente inquérito versa sobre condutas autônomas e posteriores, consubstanciadas na renovação de cadastro e permanência na facção em 2025.

Observa que, embora o delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 possua natureza permanente, sua consumação se considera cessada com o recebimento da denúncia, sendo possível o ajuizamento de nova ação penal diante da prática de novos atos de integração ou permanência na organização criminosa após tal marco, inexistindo, portanto, dupla persecução penal pelo mesmo fato.

No que tange ao indeferimento das prisões preventivas, sustenta que há elementos informativos suficientes a demonstrar indícios de autoria e materialidade, bem como a contemporaneidade das condutas, aptos a justificar a adoção das medidas cautelares pleiteadas, notadamente diante da gravidade concreta do delito de organização criminosa e da necessidade de garantia da ordem pública.

Argui que o magistrado singular incorreu em grave equívoco conceitual ao confundir “data de vestimenta” – que corresponde à data em que um faccionado passou a integrar a organização criminosa – com “data de identificação” – que corresponde à data em que foi realizado o procedimento de identificação para ingresso ou permanência na facção. Explica que o procedimento de identificação constitui ferramenta de renovação periódica de cadastro, mediante a qual os integrantes já vinculados à organização devem submeter-se regularmente a novo processo de verificação. Tal procedimento envolve chamadas de vídeo com referências da facção, envio de fotografias e outros elementos de confirmação, sendo que a ausência de participação nesse processo implica a imediata exclusão do membro dos grupos de comunicação da organização.

Esclarece que a decisão recorrida teria, equivocadamente, considerado tais datas como referentes à vestimenta, afastando o requisito da contemporaneidade ao argumento de que alguns investigados teriam ingressado na organização em anos anteriores. Todavia, todos os investigados enviaram ou reenviaram cadastros contemporaneamente para fins de atualização periódica exigida pela estrutura organizacional da facção, sendo este o elemento que demonstra a contemporaneidade das condutas delituosas.

Reforça que o crime de organização criminosa possui natureza permanente, com consumação que se protrai no tempo, não se resumindo a um evento isolado, motivo pelo qual a contemporaneidade para fins de decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, mas sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Conclui que restou demonstrado o vínculo de todos os investigados com a organização criminosa CVRL/Pa, não subsistindo fundamento para o trancamento das investigações e para o indeferimento das medidas cautelares requeridas. Sustenta, ainda, a gravidade concreta das condutas imputadas, a periculosidade dos investigados e o risco de reiteração delitiva enquanto membros ativos da organização criminosa CVRL/Pa, facção de altíssima periculosidade e com atuação em diversos estados e municípios do país, inclusive no exterior, voltada especialmente à prática do tráfico de drogas, além de outros crimes mediante grave ameaça e violência à pessoa, inclusive homicídios contra agentes do Estado.

Ao final, pugna pela concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, no sentido de conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação referenciado nos autos, para que seja reformada parcialmente a decisão no ponto em que determinou o trancamento do inquérito policial sem provocação ministerial, com a consequente reabertura das investigações, bem como para que sejam decretadas as prisões preventivas de todos os investigados figurantes do polo passivo.

Coube o feito a este Relator por distribuição.

Em decisão liminar proferida no ID 31602387, este Relator deferiu a tutela de urgência pleiteada, atribuindo efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para determinar, em caráter provisório, a reabertura do inquérito policial em relação aos investigados cujo procedimento havia sido trancado, bem como a decretação da prisão preventiva dos investigados indicados na inicial, até o julgamento definitivo do recurso pelo órgão colegiado competente, tendo sido expedidos os respectivos mandados de prisão.

Após, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal, que se manifestou por meio de parecer constante do ID 32196707, no qual opinou pelo conhecimento da ação cautelar e pela confirmação integral da decisão liminar, entendendo presentes os pressupostos legais autorizadores da tutela de urgência recursal e destacando a adequação da medida adotada para assegurar a utilidade e a efetividade do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Foi comunicado, pela FICCO, a conclusão do inquérito policial correspondente à presente ação cautelar inominada (ID 32837775).

O investigado PAULO HENRIQUE KASOOQ GUIMARÃES solicitou habilitação nos autos, oportunidade em que requereu a revogação de sua prisão preventiva e o seu não recambiamento (ID 32794681 e 32854596).

Também solicitou habilitação o investigado MARCUS ANTONIO PIMENTEL (ID 32859033, 32859045).

Foi cominado o cumprimento do mandado de prisão dos investigados CLAUDIO ANDRE SOUSA MARQUES (ID 32909472), MARCUS ANTONIO PIMENTEL (ID 32974924), RODRIGO DA SILVA SOUZA (ID 33456504 e 33660453) e JEFFERSON NERY LOPES (ID 33619984).

Sobreveio comunicação acerca do falecimento do investigado MARCUS ANTONIO PIMENTEL, acompanhada do respectivo laudo cadavérico (ID 34257221).

Intimada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo levantamento do sigilo processual e pelo deferimento dos pedidos de habilitação (ID 34052384), o que foi deferido por esta relatoria (ID 34240422).

Vieram os autos conclusos para julgamento. É o relatório.

Sugiro inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

A questão submetida à apreciação do Colegiado, nesta cautelar, restringe-se à verificação da correção (e necessidade) da tutela provisória deferida, isto é, se estavam e permanecem demonstrados, em juízo de cognição sumária, os pressupostos que legitimam a tutela de urgência recursal e, no mérito desta ação incidental, a manutenção do efeito suspensivo ativo atribuído à apelação ministerial.

Desde logo, reafirmo que subsistem integralmente os fundamentos lançados na decisão liminar, os quais ora reitero e adoto como razões de decidir, porquanto enfrentam, de modo minucioso e suficiente, todas as questões jurídicas relevantes à solução da controvérsia, impondo-se sua confirmação pelo Colegiado.

I. CABIMENTO E ADEQUAÇÃO DA TUTELA RECURSAL (EFEITO SUSPENSIVO ATIVO)

É consabido que o recurso de apelação criminal é recebido, como regra, apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 597 do Código de Processo Penal. Todavia, diante da inexistência de disciplina específica no processo penal acerca da concessão de tutela provisória em sede recursal, admite-se a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil, conforme autoriza o art. 3º do CPP, notadamente o disposto nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, que permitem a atribuição excepcional de efeito suspensivo ou ativo ao recurso quando demonstrados a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso concreto, verifica-se a presença desses pressupostos, uma vez que a tese recursal apresentada pelo Ministério Público revela plausibilidade jurídica, ao passo que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo do recurso mostra-se apta a gerar risco concreto de comprometimento da ordem pública e da própria utilidade do provimento jurisdicional, circunstâncias que justificaram — e continuam a justificar — a concessão da medida deferida.

II.

DA ILEGALIDADE DO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - investigados (1) Luiz Renato Meireles Vieira E (2) Mateus Santana Barbosa Balieiro:

Os investigados acima nominados tiveram o inquérito policial trancado de ofício pelo juízo de origem, sob o fundamento de ocorrência de
bis in idem
, em razão de já figurarem, em outros procedimentos investigatórios e/ou ações penais, como supostos incursos nas sanções previstas no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Conforme se extrai da decisão combatida, o magistrado singular assentou, em síntese, que (1) LUIZ RENATO MEIRELES VIEIRA já responde à ação penal de nº 0817253-59.2023.8.14.0401, e (2) MATEUS SANTANA BARBOSA BALIEIRO figura como réu no processo criminal nº 0800953-83.2022.8.14.0004, ambos pelo delito tipificado no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013.

Ressalta que os fatos seriam os mesmos, relativamente ao crime de integrar a organização criminosa CVRL/Pa, o que ensejaria
bis in idem
, sendo diversa apenas a fonte probatória

Não obstante a fundamentação expendida, divirjo do entendimento firmado.

Primeiramente, porque o processo penal brasileiro adota o sistema acusatório, cujos contornos se revelam com especial nitidez na fase investigatória. Nesse modelo, é vedado ao magistrado atuar de ofício na condução ou extinção da persecução penal, competindo às partes — notadamente ao Ministério Público e à defesa — provocar a atuação jurisdicional. Ao juiz incumbe assegurar a legalidade do procedimento, exercendo controle jurisdicional, ordinariamente, mediante provocação, sem prejuízo do reconhecimento e da repressão de ilegalidades quando delas tiver ciência.

Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 129, inciso I, atribui ao Ministério Público, como função institucional, a promoção privativa da ação penal pública, comando que é reiterado e concretizado pelos arts. 24 e 100, §1º, do Código de Processo Penal.

Na condição de titular exclusivo da ação penal pública, compete ao órgão ministerial avaliar a suficiência dos elementos de prova colhidos na fase investigatória para o oferecimento da denúncia, podendo, caso entenda necessário, requisitar novas diligências ou promover o arquivamento do inquérito policial, nos termos dos arts. 16 e 28 do Código de Processo Penal.

É justamente em razão dessa arquitetura normativa que a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual o trancamento do inquérito policial constitui medida de caráter excepcional, somente admissível nas hipóteses de flagrante atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência manifesta de indícios de autoria ou de materialidade, situações que devem se evidenciar de plano, sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto probatório — circunstâncias que, manifestamente, não se verificam no caso concreto.

Neste mesmo sentido, entende este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INQUÉRITO POLICIAL - ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
1. À luz do art. 129, I, da CF/88 c/c art. 24, do CPP, incumbe ao Ministério Público, titular da ação penal, avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível ao magistrado determiná-lo de ofício. Precedentes deste TJ/PA. 2. À unanimidade, recurso ministerial conhecido e provido, para anular-se a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial e determinar-se o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00113394720188140005 20310605, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Entendimento este que ainda se mantem:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME
1. Correição parcial criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que, de ofício, deixou de ratificar os atos do Juízo de São João de Pirabas/PA, determinando o trancamento do inquérito policial nº 0800090-38.2025.8.14.1875 e, por consequência, a revogação das prisões preventivas decretadas na medida cautelar nº 0800199-86.2024.8.14.1875
. O Ministério Público sustenta violação ao modelo acusatório, com usurpação da função institucional do parquet, e requer a cassação da decisão. O pedido liminar foi parcialmente deferido para destrancar o inquérito policial. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento da correição. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o d. Juízo poderia determinar, de ofício, o trancamento do inquérito policial sem provocação do Ministério Público; (ii) saber se seria cabível o restabelecimento das prisões preventivas anteriormente revogadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora seja possível o trancamento de inquérito policial por ausência de justa causa, trata-se de medida excepcional somente “admitida quando dos autos emergirem, (...) a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito” (STJ, AgRg no RHC n. 214.145/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/05/2025).
4. O encerramento da persecução penal, sem provocação do titular da ação penal, configura violação ao modelo acusatório, consagrado no art. 129, I, da CF/1988 e no art. 3º-A do CPP.
5. A alegada inércia do Ministério Público não autoriza, por si só, o arquivamento de ofício do inquérito, uma vez que os prazos do art. 46 do CPP são impróprios, devendo eventual excesso ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (TJPA – CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL – Nº 0810374-07.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025) (Negritei).

Outrossim, no curso das diligências conduzidas pela autoridade policial, há notícia de que, não obstante já tenham sido anteriormente investigados, processados ou até condenados pela prática do delito tipificado no artigo 2º da Lei nº 12.850/13, os investigados possivelmente permanecem, de forma atual, vinculados à organização criminosa CVRL/PA, ostentando registros recentes de identificação interna e, em tese, exercendo atribuições de relevo no interior da estrutura delitiva.

Com efeito, verifica-se, em análise perfunctória dos dados reportados, que:

(1)

LUIZ RENATO MEIRELES VIEIRA, conhecido pelo vulgo “Matemático”, possui registro de vestimenta datado de 27/07/2018, sendo apontado como responsável pela função de “idealizador de missões”, vinculada à Região 091 da estrutura organizacional da facção criminosa. A investigação aponta que sua identificação foi posteriormente confirmada em 20/01/2025;

(2)

MATEUS SANTANA BARBOSA BALIEIRO, conhecido pelo vulgo “Filhote”, apresenta registro de vestimenta datado do ano de 2021, exercendo a função de “disciplina e conselho de missões 093” na Região 093 da organização criminosa. Os indícios sugerem que a sua vinculação foi confirmada em 09/01/2025;

Diante desse cenário, avultam indícios de persistência do vínculo associativo, o que recomenda o prosseguimento das investigações policiais, não apenas com o objetivo de apurar a permanência dos investigados na organização, mas também para esclarecer eventual ocorrência de outros ilícitos penais conexos.

Com efeito, é notório que a integração estável em organizações criminosas, especialmente quando há notícia de funções de disciplina interna e controle territorial, pode, em tese, facilitar e intensificar a prática de crimes-fim, a exemplo de homicídios, lesões corporais, extorsões, roubos majorados, tráfico de drogas, corrupção de menores e delitos envolvendo armamento. A efetiva comprovação de tais hipóteses demanda, naturalmente, o aprofundamento das apurações, mostrando-se prematuro o encerramento do inquérito policial nesta fase inicial da persecução penal. Assim, impõe-se, em sede de tutela de urgência recursal, a continuidade regular das investigações, garantindo-se à Autoridade Policial e ao Ministério Público os instrumentos necessários ao esclarecimento dos fatos, sem prejuízo da observância de todas as garantias constitucionais inerentes ao devido processo penal.

III. DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - investigados (3) Allex Gama Da Silva, (4) Claudio Andre Sousa Marques, (5) Gleito Ferreira Dos Santos, (6) Daniel Porto Pinheiro, (7) Danilo Da Silva Carvalho, (8) Edney Leandro Reis Silva, (9) Elismar Vieira Ramos, (10) Hercules Gomes Cruz Filho, (11) Joel Araujo Silva, (12) Leandro Costa Rodrigues, (13) Lucas Aguiar Da Silva, (14) Lucas Kevyn De Souza Crispim, (15) Paulo Henrique Kasooq Guimaraes, (16) Rafael De Souza Borges, (17) Raimeson Figueiredo Teixeira, (18) Rodrigo Da Silva E Souza, (19) Willian De Lima Abreu, (20) Marcus Antonio Pimentel, (21) Felipe Chaves Da Silva:

Em relação aos investigados acima nominados, o indeferimento das respectivas prisões preventivas fundamentou-se na alegação de que as denominadas “datas de vestimenta” remontariam a período pretérito, não sendo possível reconhecer a necessária contemporaneidade da medida extrema.

Todavia, embora o ingresso formal desses indivíduos na organização criminosa possa ter ocorrido em momento anterior, os elementos informativos colhidos no curso das investigações apontam que, em período recente, todos teriam passado por procedimento de identificação interna, circunstância que sugere a manutenção de vínculos ativos com a estrutura criminosa e, por conseguinte, sinaliza a atualidade do
periculum libertatis
e a contemporaneidade do requerimento cautelar, na extensão exigida para o presente juízo sumário.

Nesse sentido, merecem destaque as informações extraídas das diligências conduzidas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará – FICCO/PA, as quais, em tese, apontam o seguinte:

(3) ALLEX GAMA DA SILVA, conhecido pelos vulgos “Serafim” ou “B13”, possui registro de vestimenta datado de 18/06/2019, exercendo a função de “conselho de missões” no âmbito da Região 093 da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 03/02/2025.

(4) CLAUDIO ANDRE SOUSA MARQUES, conhecido pelo vulgo “Barto”, possui registro de vestimenta datado de 17/11/2022, exercendo a função de “idealizador de missões” no âmbito da Região 094 da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 05/04/2025.

(5) GLEITO FERREIRA DOS SANTOS, cadastrado como CLEITON, conhecido pelo vulgo “Russo”, possui registro de vestimenta datado do ano de 2021, exercendo as funções de “disciplina de Breves”, “disciplina de fornecedores” e “torre e idealizador de missões em Melgaço”, no âmbito da Região 091 da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 16/01/2025.

(6) DANIEL PORTO PINHEIRO, conhecido pelo vulgo “Artilheiro 572”, possui registro de vestimenta datado de 07/08/2017, exercendo as funções de “idealizador de missões”, “disciplina das dívidas de São Francisco do Pará” e “disciplina de Tailândia”, no âmbito da Região 091 da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 03/01/2025.

(7) DANILO DA SILVA CARVALHO, conhecido pelo vulgo “IR Loko”, possui registro de vestimenta datado do ano de 2020, exercendo a função de “idealizador de missões” no âmbito da Região 094 da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 24/04/2025.

(8) EDNEY LEANDRO REIS SILVA, conhecido pelo vulgo “Grego”, possui registro de vestimenta datado do ano de 2018, exercendo a função de “idealizador de missões” no âmbito da Região 093 da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 07/02/2025.

(9) ELISMAR VIEIRA RAMOS, conhecido pelo vulgo “G45”, possui registro de vestimenta datado de 19/06/2017, exercendo a função de “conselho de missões” no âmbito da Região 094 da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 05/01/2025.

(10) HERCULES GOMES CRUZ FILHO, conhecido pelo vulgo “Samuray”, possui registro de vestimenta datado do ano de 2020, exercendo a função de “idealizador de missões” no âmbito da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 04/02/2025.

(11) JOEL ARAUJO SILVA, conhecido pelo vulgo “Montanha”, possui registro de vestimenta datado do ano de 2022, exercendo as funções de “idealizador” e “tesoureiro” no âmbito da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 04/04/2025.

(12) LEANDRO COSTA RODRIGUES, conhecido pelo vulgo “Slim”, possui registro de vestimenta datado de 10/2017, exercendo as funções de “conselho de interiores da Região 094” e “idealizador de missões da Região 094”, no âmbito da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 03/04/2025.

(13) LUCAS AGUIAR DA SILVA, conhecido pelo vulgo “Boladão”, possui registro de vestimenta datado de 22/03/2023, exercendo a função de “idealizador de missões” no âmbito da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 04/04/2025.

(14) LUCAS KEVYN DE SOUZA CRISPIM, conhecido pelo vulgo “Pimpolho”, possui registro de vestimenta datado de 15/06/2017, exercendo a função de “idealizador de missões” no âmbito da Região 094 da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 04/01/2025.

(15) PAULO HENRIQUE KASOOQ GUIMARÃES, conhecido pelo vulgo “PH”, possui registro de vestimenta datado de 14/08/2020, exercendo as funções de “idealizador de missões” e “disciplina” no âmbito da Região 091 da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 04/03/2025.

(16) RAFAEL DE SOUZA BORGES, conhecido pelo vulgo “R97”, possui registro de vestimenta datado de 07/06/2021, exercendo a função de “conselho de missões da Região 094” no âmbito da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 08/04/2025.

(17) RAIMESON FIGUEIREDO TEIXEIRA, conhecido pelo vulgo “IR Nicolas”, possui registro de vestimenta datado do ano de 2022, exercendo a função de “conselho de missões” no âmbito da Região 093 da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 10/01/2025.

(18) RODRIGO DA SILVA E SOUZA, conhecido pelo vulgo “R2”, possui registro de vestimenta datado de 01/2018, exercendo a função de “idealizador de missões” no âmbito da Região 091 da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 05/02/2025.

(19) WILLIAN DE LIMA ABREU, conhecido pelo vulgo “Teillom”, possui registro de vestimenta datado do ano de 2017, exercendo a função de “conselho de missões da Região 094” no âmbito da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 03/04/2025.

(20) MARCUS ANTONIO PIMENTEL, conhecido pelo vulgo “Lucas”, possui registro de vestimenta datado de 09/06/2023, exercendo a função de “idealizador de missões” no âmbito da Região 093 da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 04/02/2025.

(21) FELIPE CHAVES DA SILVA, conhecido pelo vulgo “TZ”, possui registro de vestimenta datado de 12/03/2025, exercendo a função de “idealizador de missões” no âmbito da Região 091 da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 12/03/2025.

No caso em exame, a data de identificação assume especial relevo jurídico, porquanto constitui elemento indicativo da contemporaneidade dos vínculos investigados. Com efeito, a confirmação da identificação em momento recente sugere que o liame associativo não se limita a fato pretérito, podendo projetar-se no tempo até período próximo à deflagração da presente investigação, o que indica, em tese, permanência da vinculação à estrutura criminosa.

Assim, a contemporaneidade dos elementos informativos não se extrai apenas da data de vestimenta, mas sobretudo do momento em que a identificação foi confirmada no âmbito da investigação, dado que pode indicar a persistência de vínculos com a estrutura criminosa a atualidade da atuação faccionada.

Tal entendimento harmoniza-se com a natureza permanente do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, cuja consumação se prolonga enquanto subsistir o liame entre o agente e o grupo estruturado.

Nesse contexto, havendo indicativos de que, no ano de 2025, os investigados mantiveram ou tiveram atualizados seus registros internos no âmbito da estrutura organizacional, evidencia-se a atualidade do
periculum libertatis
, especialmente diante da gravidade concreta das atividades atribuídas à facção e de sua reconhecida atuação violenta no Estado do Pará.

Ressalte-se, ademais, que, para fins do juízo não definitivo próprio desta fase investigativa, revela-se irrelevante se a identificação recente foi realizada diretamente pelo investigado ou por terceiro responsável pela atualização cadastral, pois o elemento juridicamente relevante reside na existência de registro contemporâneo validado no sistema interno da organização, circunstância que sugere a possível manutenção do vínculo associativo.

Dessa forma, a decisão que indeferiu a prisão preventiva sob o fundamento de suposta ausência de contemporaneidade deixou de considerar elementos informativos relevantes constantes dos autos, adotando interpretação restritiva do requisito da atualidade em aparente descompasso com a natureza permanente do delito investigado e com os dados concretos colhidos no curso da investigação.

Impõe-se, portanto, reconhecer que, em relação aos investigados anteriormente mencionados, há indícios de contemporaneidade e de possível permanência no âmbito da organização criminosa, circunstâncias que autorizam a reavaliação dos demais requisitos da prisão preventiva sob perspectiva diversa daquela adotada na decisão impugnada.

IV. DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DATA DE VESTIMENTA - investigados (22) Jefferson Nery Lopes, (23) Otavio De Jesus Pereira Leao, (24) Wellinton Matheus Alves Pinho E (25) Fabio Silva Dos Santos:

Relativamente a estes investigados, o juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento do pedido de prisão preventiva no fato de não haver informação acerca das respectivas “datas de vestimenta” na organização criminosa.

Todavia, embora não haja nos autos indicação da data exata de seus cadastros, verificou-se, no curso das investigações, que recentemente teriam sido submetidos a procedimento de identificação destinado ao registro de seus perfis em grupos de conversas do aplicativo WhatsApp vinculados à facção criminosa, circunstância que, em análise preliminar, sugere não apenas a existência de vínculo com a organização, mas também a sua atual permanência no interior da estrutura do grupo.

Nesse sentido, conforme consignado no relatório investigativo:

(22) JEFFERSON NERY LOPES, conhecido pelo vulgo “Tazz”, possui registro de vestimenta em data não informada, exercendo a função de “idealizador de missões” no âmbito da Região 091 da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 01/04/2025.

(23) OTAVIO DE JESUS PEREIRA LEAO, conhecido pelo vulgo “SB9”, possui registro de vestimenta em data não informada, exercendo a função de “idealizador de missões” no âmbito da Região 091 da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 09/02/2025.

(24) WELLINTON MATHEUS ALVES PINHO, conhecido pelo vulgo “Jerry”, possui registro de vestimenta em data não informada, exercendo as funções de “idealizador de missões” e “disciplina” no âmbito da Região 093 da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 07/01/2025.

(25) FABIO SILVA DOS SANTOS, conhecido pelo vulgo “Pequeno”, possui registro de vestimenta em data não informada, exercendo a função de “idealizador de missões” no âmbito da Região 094 da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 26/02/2025.

Tais elementos indicam não apenas a existência de vínculo entre os investigados e a organização criminosa, mas também a persistência de suas atuações no interior da estrutura hierárquica do grupo, inclusive no exercício de funções relacionadas ao planejamento e à coordenação de ações criminosas, bem como, em determinados casos, à disciplina interna da facção, responsável pela fiscalização do cumprimento das regras impostas aos integrantes.

Esse contexto revela indícios consistentes de participação ativa na organização criminosa, além de evidenciar a contemporaneidade da conduta investigada.

Assim, sob o prisma cautelar, a ausência de indicação precisa da data de vestimenta não se mostra suficiente para afastar os indícios de vínculo atual com a organização criminosa, especialmente diante da recente confirmação de suas identificações e do exercício de funções específicas dentro da estrutura da facção.

V. DO ENQUADRAMENTO NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva constitui medida excepcional de natureza cautelar, admitida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Passo, pois, à análise pormenorizada dos requisitos legais, conforme se infere do caso concreto, sempre sob a ótica da cognição sumária própria desta ação cautelar.

Da prova da existência do crime (
fumus commissi delicti
)

No presente caso, evidencia-se, em juízo não exauriente, a plausibilidade da materialidade delitiva concernente ao crime de organização criminosa, amparada no conjunto de elementos informativos colhidos ao longo das investigações empreendidas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

A atuação atribuída à facção Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL) no Estado do Pará é objeto de múltiplos procedimentos e registros investigativos, e, nos autos, não se apresenta como simples conjectura, havendo elementos documentais e telemáticos que, ao menos neste momento, apontam para a existência de estrutura organizada, com divisão hierárquica e funcional, voltada à prática reiterada de ilícitos penais.

O conteúdo obtido do aparelho celular apreendido em poder de Késsia Raney Rodrigues Pinheiro, após autorização judicial para extração e compartilhamento de dados, indica a existência de diversos grupos de comunicação denominados “GP OFICIAL DE TRAIRÃO”, “ORIENTADORAS DO PARÁ”, “CENTRAL DAS ORIENTADORAS”, “ARQUIVOS DAS ADM” e “ATUALIZANDO”. Tais grupos, conforme apurado, teriam sido utilizados para coordenação de atividades ilícitas e repasse de orientações internas entre integrantes.

As conversas e documentos armazenados sugerem a existência de organização interna com distribuição funcional de cargos, identificando-se papéis como Conselho Geral, Orientadoras Gerais, Torres, Idealizadores de Missões, Disciplina e Conselheiros, com atribuições delimitadas. As comunicações interceptadas também sinalizam a adoção de protocolos de segurança orgânica, com controle de identidade e atualizações cadastrais periódicas.

Os elementos colhidos apontam, ainda, indícios consistentes de autoria, uma vez que mensagens recentes trocadas no grupo “ATUALIZANDO”, datadas do ano de 2025, indicam a probabilidade de que os investigados, ora recorridos, tenham sido recentemente submetidos ao procedimento interno de identificação da organização, sugerindo vínculo ativo e atual com o grupo, especialmente porque cada cadastro apreendido contém dados individualizados dos integrantes, como fotografia, nome civil e apelido (“vulgo”), referências de ingresso, senha de acesso, data de “vestimenta” e cargo exercido, o que, em cognição sumária, revela lastro mínimo de materialidade e autoria para fins cautelares.

Da garantia da ordem pública

A necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública mostra-se, nesta fase, suficientemente justificada pelos elementos que apontam, em tese, para a atuação organizada e para o risco de continuidade delitiva. A prisão preventiva é medida necessária, em perspectiva cautelar, para a interrupção, ainda que temporária, de atividades ilícitas que estariam sendo desempenhadas sob coordenação de estrutura atribuída ao CVRL/PA.

Os elementos informativos indicam que os investigados possivelmente não ocupam posições periféricas, pois exerceriam funções relevantes dentro da facção, com potencial influência na gestão de operações. Destacam-se, especialmente, os denominados “idealizadores de missões”, aos quais se atribui, no material analisado, o planejamento de ações complexas.

A prisão preventiva, nessa perspectiva, apresenta-se como medida apta, em tese, à mitigação da capacidade operacional e comunicacional da organização, evitando a preservação de núcleos de comando e reduzindo riscos de reiteração.

Cumpre salientar que o crime de organização criminosa possui natureza permanente, de modo que sua consumação se prolonga enquanto perdurar a associação ilícita. No caso, a contemporaneidade da conduta encontra-se, em princípio, indicada por cadastros atualizados no ano de 2025, os quais sugerem a atuação atual dos investigados na estrutura atribuída à facção.

Dessa forma, a manutenção da liberdade dos recorridos, segundo a moldura cautelar ora analisada, representa risco concreto à ordem pública, pois, em tese, possibilitaria a continuidade das atividades ilícitas e a preservação da hierarquia interna do grupo. A segregação cautelar, portanto, mostra-se adequada, necessária e proporcional, em consonância com os parâmetros do artigo 312 do Código de Processo Penal, sem prejuízo da ulterior apuração dos fatos no curso da persecução penal.

Da fundamentação individualizada

Embora os fundamentos anteriormente expostos possam, em tese, incidir sobre todos os investigados, impõe-se examinar, de forma individualizada, as circunstâncias atribuídas a cada um deles, a fim de verificar, em juízo de cognição sumária próprio da fase cautelar, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

(1) LUIZ RENATO MEIRELES VIEIRA, vulgo “Matemático”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de julho de 2018, exercendo a função de “idealizador de missões” na região 091 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em janeiro de 2025 indica, em princípio, a manutenção de seu vínculo com a organização criminosa. A função atribuída sugere atuação relacionada ao planejamento e ordenação de ações delituosas, revelando, em análise preliminar, posição estratégica de comando na engrenagem operacional do grupo.

(2) MATEUS SANTANA BARBOSA BALIEIRO, vulgo “Filhote”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 2021, exercendo as funções de “disciplina” e “conselho de missões 093” na região 093 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em janeiro de 2025 indica, em princípio, a continuidade de sua atuação no interior da organização criminosa. As funções atribuídas sugerem atuação simultânea no disciplinamento coercitivo de integrantes e na deliberação estratégica de operações criminosas, circunstância que, em análise preliminar, revela posição hierárquica relevante na estrutura da facção.

(3) ALLEX GAMA DA SILVA, vulgo “Serafim” ou “B13”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 18/06/2019, exercendo a função de “conselho de missões” na região 093 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em 03/02/2025 indica, em princípio, a permanência de seu vínculo com a organização criminosa. A função atribuída sugere atuação relacionada à deliberação estratégica sobre ações criminosas, indicando, em análise preliminar, posição decisória na cadeia de comando da facção.

(4) CLAUDIO ANDRE SOUSA MARQUES, vulgo “Barto”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 17/11/2022, exercendo a função de “idealizador de missões” na região 094 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em 05/04/2025 indica, em princípio, a manutenção de seu vínculo com a organização criminosa. A função atribuída sugere atuação voltada ao planejamento e coordenação de ações delituosas, revelando, em análise preliminar, posição de comando operacional no interior da facção.

(5) GLEITO FERREIRA DOS SANTOS, vulgo “Russo”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 2021, exercendo as funções de “disciplina de Breves”, “disciplina de fornecedores e torre” e “idealizador de missões em Melgaço” na região 091 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em 16/01/2025 indica, em princípio, a continuidade de sua atuação na organização criminosa. O acúmulo de atribuições sugere atuação simultânea no disciplinamento coercitivo de integrantes, na gestão logística e no planejamento de ações criminosas, circunstância que, em análise preliminar, evidencia posição hierárquica de elevado relevo no grupo.

(6) DANIEL PORTO PINHEIRO, vulgo “Artilheiro 572”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 07/08/2017, exercendo as funções de “idealizador de missões”, “disciplina das dívidas de São Francisco do Pará” e “disciplina de Tailândia” na região 091 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em 03/01/2025 indica, em princípio, a manutenção de seu vínculo com a organização criminosa. As funções atribuídas sugerem atuação voltada tanto ao planejamento de operações criminosas quanto à imposição de sanções internas, revelando, em análise preliminar, posição de comando e controle territorial no âmbito da facção.

(7) DANILO DA SILVA CARVALHO, vulgo “IR Loko”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 2020, exercendo a função de “idealizador de missões” na região 094 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em 24/04/2025 indica, em princípio, a manutenção de seu vínculo com a organização criminosa. A função atribuída sugere atuação voltada ao planejamento e coordenação de ações criminosas, circunstância que, em análise preliminar, revela posição de comando operacional no interior do grupo.

(8) EDNEY LEANDRO REIS SILVA, vulgo “Grego”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 2018, exercendo a função de “idealizador de missões” na região 093 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em 07/02/2025 indica, em princípio, a permanência de sua atuação no interior da organização criminosa. A função atribuída sugere participação no planejamento e ordenação de ações delituosas, indicando, em análise preliminar, posição estratégica na cadeia de comando da facção.

(9) ELISMAR VIEIRA RAMOS, vulgo “G45”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 19/06/2017, exercendo a função de “conselho de missões” na região 094 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em 05/01/2025 indica, em princípio, a continuidade de sua atuação na organização criminosa. A função atribuída sugere participação em instância deliberativa responsável pela aprovação de operações criminosas, revelando, em análise preliminar, posição de relevo na estrutura decisória do grupo.

(10) HERCULES GOMES CRUZ FILHO, vulgo “Samuray”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 2020, exercendo a função de “idealizador de missões” na estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em 04/02/2025 indica, em princípio, a manutenção de seu vínculo com a organização criminosa. A função atribuída sugere atuação no planejamento e coordenação de ações delituosas, indicando, em análise preliminar, posição de comando operacional no interior da organização.

(11) JOEL ARAUJO SILVA, vulgo “Montanha”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 2022, exercendo as funções de “idealizador” e “tesoureiro” na estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em 04/04/2025 indica, em princípio, a permanência de sua atuação no interior da organização criminosa. As funções atribuídas sugerem participação tanto no planejamento de operações criminosas quanto na gestão financeira da facção, circunstância que, em análise preliminar, evidencia posição hierárquica de destaque na estrutura administrativa e operacional do grupo.

(12) LEANDRO COSTA RODRIGUES, vulgo “Slim”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 10/2017, exercendo as funções de “conselho de interiores 094” e “idealizador de missões 094” na região 094 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em 03/04/2025 indica, em princípio, a manutenção de seu vínculo com a organização criminosa. O acúmulo das funções atribuídas sugere atuação simultânea na deliberação estratégica sobre ações criminosas e no planejamento operacional de delitos, revelando, em análise preliminar, posição hierárquica relevante na estrutura do grupo.

(13) LUCAS AGUIAR DA SILVA, vulgo “Boladão”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 22/03/2023, exercendo a função de “idealizador de missões” na estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em 04/04/2025 indica, em princípio, a continuidade de sua atuação na organização criminosa. A função atribuída sugere participação no planejamento e coordenação de ações delituosas, indicando, em análise preliminar, posição de comando operacional no interior do grupo.

(14) LUCAS KEVYN DE SOUZA CRISPIM, vulgo “Pimpolho”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 15/06/2017, exercendo a função de “idealizador de missões” na região 094 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em 04/01/2025 indica, em princípio, a permanência de sua atuação na organização criminosa. A função atribuída sugere participação no planejamento e ordenação de ações delituosas, revelando, em análise preliminar, posição estratégica na engrenagem operacional da facção.

(15) PAULO HENRIQUE KASOOQ GUIMARÃES, vulgo “PH”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 14/08/2020, exercendo as funções de “idealizador de missões” e “disciplina” na região 091 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em 04/03/2025 indica, em princípio, a continuidade de sua atuação no interior da organização criminosa. O acúmulo de funções sugere atuação simultânea no planejamento de operações criminosas e no controle disciplinar dos integrantes, circunstância que, em análise preliminar, revela posição hierárquica relevante na estrutura do grupo.

(16) RAFAEL DE SOUZA BORGES, vulgo “R97”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 07/06/2021, exercendo a função de “conselho de missões 094” na região 094 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em 08/04/2025 indica, em princípio, a manutenção de seu vínculo com a organização criminosa. A função atribuída sugere participação em instância deliberativa responsável pela aprovação de ações criminosas, indicando, em análise preliminar, posição decisória na estrutura da facção.

(17) RAIMESON FIGUEIREDO TEIXEIRA, vulgo “IR Nicolas”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 2022, exercendo a função de “conselho de missões” na região 093 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em 10/01/2025 indica, em princípio, a continuidade de sua atuação no interior da organização criminosa. A função atribuída sugere participação em instância deliberativa responsável pela definição de estratégias e aprovação de operações criminosas, revelando, em análise preliminar, posição relevante na cadeia decisória do grupo.

(18) RODRIGO DA SILVA E SOUZA, vulgo “R2”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 01/2018, exercendo a função de “idealizador de missões” na região 091 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em 05/02/2025 indica, em princípio, a permanência de sua atuação na organização criminosa. A função atribuída sugere participação no planejamento e coordenação de ações delituosas, circunstância que, em análise preliminar, evidencia posição de comando operacional no interior da facção.

(19) WILLIAN DE LIMA ABREU, vulgo “Teillom”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 2017, exercendo a função de “conselho de missões da região 094” na região 094 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em 03/04/2025 indica, em princípio, a manutenção de seu vínculo com a organização criminosa. A função atribuída sugere participação em instância deliberativa responsável pela aprovação de operações criminosas, revelando, em análise preliminar, posição decisória na estrutura da facção.

(20) MARCUS ANTONIO PIMENTEL, vulgo “Lucas”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 09/06/2023, exercendo a função de “idealizador de missões” na região 093 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em 04/02/2025 indica, em princípio, a manutenção de seu vínculo com a organização criminosa. A função atribuída sugere atuação relacionada ao planejamento e coordenação de ações delituosas, circunstância que, em análise preliminar, indica posição de comando operacional na estrutura do grupo.

(21) FELIPE CHAVES DA SILVA, vulgo “TZ”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 12/03/2025, exercendo a função de “idealizador de missões” na região 091 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação na mesma data indica, em princípio, inserção recente na estrutura operacional da organização criminosa. A função atribuída sugere participação no planejamento de ações delituosas, revelando, em análise preliminar, atuação no comando operacional da facção.

(22) JEFFERSON NERY LOPES, vulgo “Tazz”

Consta que o investigado possui identificação confirmada em abril de 2025, exercendo a função de “idealizador de missões” na região 091 da estrutura organizacional da facção. A função atribuída sugere atuação voltada ao planejamento e coordenação de ações delituosas, indicando, em análise preliminar, posição de comando operacional na engrenagem criminosa.

(23) OTAVIO DE JESUS PEREIRA LEAO, vulgo “SB9”

Consta que o investigado possui identificação confirmada em fevereiro de 2025, exercendo a função de “idealizador de missões” na região 091 da estrutura organizacional da facção. A função atribuída sugere atuação no planejamento e determinação de operações criminosas, revelando, em análise preliminar, posição estratégica na cadeia operacional da organização.

(24) WELLINTON MATHEUS ALVES PINHO, vulgo “Jerry”

Consta que o investigado possui identificação confirmada em janeiro de 2025, exercendo as funções de “idealizador de missões” e “disciplina” na região 093 da estrutura organizacional da facção. O acúmulo de atribuições sugere atuação tanto no planejamento de ações criminosas quanto no disciplinamento coercitivo dos integrantes, circunstância que, em análise preliminar, indica posição hierárquica relevante na estrutura do grupo.

(25) FABIO SILVA DOS SANTOS, vulgo “Pequeno”

Consta que o investigado possui identificação confirmada em fevereiro de 2025, exercendo a função de “idealizador de missões” na região 094 da estrutura organizacional da facção. A função atribuída sugere atuação no planejamento e coordenação de ações delituosas, revelando, em análise preliminar, posição de comando operacional no interior da organização criminosa..

Diante desse conjunto de elementos, verifica-se que os dados extraídos da investigação apontam, em análise preliminar própria da fase cautelar, para a possível inserção dos investigados na estrutura organizacional da facção criminosa CVRL/Pa, com atribuição de funções relacionadas ao controle interno e à manutenção da disciplina do grupo.

Nesse contexto, a análise dos elementos informativos colhidos na investigação indica a presença de indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade de avaliar a medida cautelar à luz da garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se a possível permanência dos investigados na estrutura da organização criminosa e a potencial continuidade das atividades ilícitas atribuídas ao grupo.

Ademais, a prisão preventiva mostra-se igualmente necessária para assegurar a regular tramitação das investigações e do eventual processo criminal, preservando a integridade probatória e a segurança daqueles que contribuem com a elucidação dos fatos.

Parte das medidas cautelares requeridas foi deferida. Com o cumprimento destas, os investigados, cujas prisões foram indeferidas, tomarão ciência da existência das investigações e da extensão dos elementos probatórios já angariados. Este conhecimento, aliado à permanência em liberdade, possibilitará que adotem providências destinadas a comprometer a eficácia das diligências ainda pendentes: destruição de documentos, aparelhos celulares e computadores que possam conter informações relevantes; ocultação de valores, armas e drogas que possam ser apreendidos; alteração de padrões de comunicação para dificultar interceptações futuras; e transferência de ativos financeiros para dificultar eventual sequestro de bens.

Tratando-se de organização criminosa estruturada, com ramificações ainda não inteiramente mapeadas e diligências investigativas em andamento, a segregação cautelar revela-se medida imprescindível para evitar o comprometimento da atividade persecutória estatal e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional penal.

VI. DA ANÁLISE DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA

Do
Fumus Boni Iuris

Em análise sumária dos fundamentos expendidos no recurso, verifica-se a plausibilidade jurídica das alegações ministeriais, revelando-se acertada, em princípio, a irresignação quanto à decisão combatida.

Conforme delineado nos autos, há elementos indiciários que apontam para a vinculação dos investigados à organização criminosa denominada CVRL/PA, bem como para a permanência ativa desse liame, com o desempenho de funções de relevo na estrutura do grupo, circunstâncias que, em tese, caracterizam a prática do delito tipificado no artigo 2º da Lei nº 12.850/2012.

Cumpre destacar, ainda, que o referido delito ostenta natureza permanente, consumando-se e prolongando-se no tempo enquanto subsistir a integração do agente à organização criminosa. Tal característica afasta eventual alegação de ausência de contemporaneidade fundada exclusivamente na data de ingresso na associação ilícita.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que, em crimes permanentes, a contemporaneidade relaciona-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento inicial da prática delitiva. Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal:
"A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos do risco à ordem pública ou à ordem econômica, da conveniência da instrução ou, ainda, da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber).

Do
Periculum In Mora

O perigo na demora revela-se concreto e iminente.

Considerando que parte das prisões preventivas já foi decretada pelo Juízo de origem, mostra-se evidente o risco à efetividade das investigações. Com o cumprimento dos mandados de prisão já deferidos e o avanço das diligências relativas aos investigados custodiados, aqueles que permanecem em liberdade terão acesso aos autos e aos elementos probatórios já reunidos.

Tal circunstância, aliada à permanência em liberdade de integrantes antigos e ainda ativos na organização criminosa, compromete de modo sensível a colheita de novas provas, a identificação de outros membros do grupo, o completo mapeamento da atuação da organização no território paraense, bem como a preservação de elementos probatórios suscetíveis de destruição ou ocultação, além da segurança de eventuais colaboradores e testemunhas.

Registre-se, ademais, que o recurso de apelação seguirá o trâmite ordinário de distribuição, intimações e posterior julgamento pelo órgão colegiado, procedimento que, por sua própria natureza, demanda lapso temporal incompatível com a urgência evidenciada no caso concreto. Durante esse período, caso os investigados permaneçam em liberdade, já cientes do teor das investigações em razão do cumprimento das demais medidas cautelares, subsiste risco concreto de ocultação de provas, coação de testemunhas, articulação com demais integrantes e continuidade das atividades ilícitas, o que evidencia a necessidade da providência urgente pleiteada.

VII. DO PREQUESTIONAMENTO

Para viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, manifesto-me expressamente sobre os dispositivos constitucionais e legais invocados pelo Ministério Público.

O art. 5º, LVI, da Constituição Federal, que veda a admissão de provas obtidas por meios ilícitos, foi observado na análise da cadeia de custódia e da licitude das provas angariadas. Inexiste qualquer vício que comprometa a regularidade dos elementos probatórios produzidos.

O art. 5º, LVII, da Constituição Federal, que consagra a presunção de inocência, não impede a decretação de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. A medida cautelar não antecipa juízo condenatório, mas constitui providência processual necessária à proteção de bens jurídicos relevantes.

O art. 93, IX, da Constituição Federal encontra-se respeitado mediante a fundamentação analítica e específica desta decisão, que examina cada um dos fundamentos recursais apresentados.

Os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal foram aplicados na análise dos requisitos para decretação da prisão preventiva. Os pressupostos fumus commissi delicti e periculum libertatis encontram-se demonstrados mediante prova da materialidade e indícios de autoria, aliados ao risco concreto à ordem pública e às investigações.

O art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 foi considerado ao reconhecer a gravidade específica do delito de organização criminosa e suas consequências para a segurança pública.

VIII. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da presente Ação Cautelar Inominada e voto pela sua PROCEDÊNCIA, confirmando integralmente a liminar anteriormente deferida, para manter, em sede de tutela de urgência recursal e enquanto necessário à preservação da utilidade do julgamento da apelação ministerial, as seguintes determinações
:

(i)

A reabertura do inquérito policial com relação aos investigados (1) LUIZ RENATO MEIRELES VIEIRA e (2) MATEUS SANTANA BARBOSA BALIEIRO;

(ii)

A prisão preventiva dos investigados: (1) LUIZ RENATO MEIRELES VIEIRA e (2) MATEUS SANTANA BARBOSA BALIEIRO, (3) ALLEX GAMA DA SILVA, (4) CLAUDIO ANDRE SOUSA MARQUES, (5) GLEITO FERREIRA DOS SANTOS, (6) DANIEL PORTO PINHEIRO, (7) DANILO DA SILVA CARVALHO, (8) EDNEY LEANDRO REIS SILVA, (9) ELISMAR VIEIRA RAMOS, (10) HERCULES GOMES CRUZ FILHO, (11) JOEL ARAUJO SILVA, (12) LEANDRO COSTA RODRIGUES, (13) LUCAS AGUIAR DA SILVA, (14) LUCAS KEVYN DE SOUZA CRISPIM, (15) PAULO HENRIQUE KASOOQ GUIMARAES, (16) RAFAEL DE SOUZA BORGES, (17) RAIMESON FIGUEIREDO TEIXEIRA, (18) RODRIGO DA SILVA E SOUZA, (19) WILLIAN DE LIMA ABREU, (20) MARCUS ANTONIO PIMENTEL, (21) FELIPE CHAVES DA SILVA, (22) JEFFERSON NERY LOPES, (23) OTAVIO DE JESUS PEREIRA LEAO, (24) WELLINTON MATHEUS ALVES PINHO e (25) FABIO SILVA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 312 do CPP.

Intimem-se e cumpra-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026